Tribunal: STF
Processo: HC 175366
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de ‘habeas corpus’ substitutivo de revisão criminal. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
    2. A nulidade apresentada pelos impetrantes – relativa à falta de juntada do áudio dos debates ocorridos na sessão de julgamento, contendo supostas ameaças proferidas pelo filho da vítima contra o paciente, advogados e jurados – não foi debatida pelo Tribunal de origem, de modo que fica inviabilizada a apreciação da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. É inviável a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.
    4. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do ‘quantum’ de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico. Na espécie, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das qualificadoras do crime de homicídio, a Corte local alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício, inexistindo, no ponto, coação ilegal a ser reconhecida ‘ex officio’.
    5. A valoração negativa das consequências do crime apresenta fundamentação idônea, pois, ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores privados do convívio paterno.
    6. ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 505.263/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Buscam-se, na presente sede processual, (a) a nulidade da sentença penal condenatória, eis que “(...) não restou incluído no relatório da Sentença o quesito relativo à inexigibilidade de conduta adversa (...)” e “(...) não fora juntado o áudio dos debates do julgamento requerido nas razões recursais”, (b) o redimensionamento da pena privativa de liberdade estabelecida para o ora paciente, em razão do alegado excesso na sua fixação, bem assim (c) o reconhecimento da “divergência quanto à aplicação das (...) [qualificadoras] expressas nos incisos I e III do § 2º do art. 121 do Código Penal”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou pelo não conhecimento da presente ação de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE JUNTADA DO ÁUDIO DE DEBATES DO JULGAMENTO. FALTA DE INCLUSÃO DO QUESITO RELATIVO À INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO STJ NEM EXAMINADAS  PELA CORTE DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE UMA DELAS PARA AUMENTO DA PENA-BASE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘MANDAMUS’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão aos impetrantes.
    Observo, desde logo, no tocante ao pretendido reconhecimento da nulidade da sentença penal condenatória pela omissão na quesitação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri e pela ausência de juntada dos áudios dos debates ocorridos em referida sessão, que a decisão ora impugnada sequer examinou os fundamentos em que se apoia, quanto a esses específicos aspectos, esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual.  Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, quanto às alegações da parte impetrante ora sob análise, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisavam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Entendo, ainda, assistir plena razão à douta Procuradoria-Geral da República, quando se manifesta contrariamente à alegação, suscitada na presente causa, de ausência de fundamentação idônea na operação de dosimetria penal.
    Todos sabemos que a imposição da pena privativa de liberdade supõe a observância, pelo juiz sentenciante, do critério trifásico resultante da combinação do art. 59 com o art. 68, ambos do Código Penal, a significar que, nesse tema, não há margem nem espaço para o arbítrio do juiz que profere a condenação penal.
    A dosimetria da pena, portanto, há de respeitar, criteriosamente e com apoio em adequada fundamentação, as diversas fases a que se refere o art. 68 do Código Penal, não cabendo, para tal efeito, por representar conduta vulneradora do ordenamento penal, a mera enunciação da vontade do magistrado, considerada a circunstância de que, na matéria em causa, mostra-se limitada a discricionariedade judicial.
    Daí a advertência de SÉRGIO SALOMÃO SHECAIRA e de ALCEU CORRÊA JÚNIOR (“Pena e Constituição”, p. 184, 1995, RT):
    “É de mister que o julgador deixe dito como e por que chegou à fixação ou dosagem das penas que impôs na sentença; como e por que reduziu certa quantidade de pena e não outra; como e por que segue este caminho ou outro distinto. A sentença não é um ato de fé, mas um documento de convicção racionada, e as fases do cálculo de pena devem ser muito claras para que defesa e Ministério Público tenham ciência do julgado e possam dele recorrer. O Réu, especialmente ele, não tem apenas o direito de saber por que é punido, mas, também, o direito de saber por que lhe foi imposta esta ou aquela pena.” (grifei)
    Na realidade, a concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este, sempre, respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob pena de o magistrado que não observar os parâmetros estipulados em tais preceitos legais incidir em comportamento manifestamente arbitrário e, por colocar-se à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legítima da resposta penal do Estado.
    Por tal razão, o Supremo Tribunal Federal – tendo presente o magistério da doutrina (INÁCIO DE CARVALHO NETO, “Aplicação da Pena”, 2ª ed., 2003, Forense; MIGUEL REALE JÚNIOR, “Instituições de Direito Penal – Parte Geral”, p. 405/429, itens ns. 5.1 a 5.9, 3ª ed., 2009, Forense; RENÉ ARIEL DOTTI, “Curso de Direito Penal – Parte Geral”, p. 512/516, itens ns. 6 a 17, 2ª ed., 2004, Forense; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Código Penal Comentado”, p. 216/221, 4ª ed., 2007, Saraiva; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código Penal Comentado”, p. 381/402, 8ª ed., 2008, RT; ROGÉRIO GRECO, “Código Penal Comentado”, p. 127/130, 2ª ed., 2009, Impetus) – firmou jurisprudência (HC 88.261/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.) no sentido de que a operação de dosimetria penal, longe de constituir um exercício de puro arbítrio judicial, deve apoiar-se, ao contrário, em fundamentação juridicamente idônea e que atenda à exigência imposta pelo art. 93, IX, da Constituição.
    A condenação penal há de refletir a absoluta coerência lógico- -jurídica que deve existir entre a motivação e a parte dispositiva da decisão, eis que a análise desses elementos – que necessariamente compõem a estrutura formal da sentença – permitirá concluir, em cada caso ocorrente, se a sua fundamentação ajusta-se, ou não, de maneira harmoniosa, à base empírica que lhe deu suporte.
    É por esse motivo que esta Suprema Corte, pronunciando-se sobre esse específico aspecto da questão, já advertiu que “A exigência de motivação da individualização da pena – hoje, garantia constitucional do condenado (CF, arts. 5º, XLVI, e 93, IX) – não se satisfaz com a existência na sentença de frases ou palavras quaisquer, a pretexto de cumpri-la: a fundamentação há de explicitar a sua base empírica (…)” (RTJ 143/600, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Exige-se, portanto, na operação judicial de dosimetria da pena, notadamente quando o “quantum” da sanção penal mostra-se em evidente prejuízo ao réu, que o juiz explicite a necessária base empírica eventualmente legitimadora de suas conclusões, referindo, para tal efeito, a existência de dado substancial que justifique a opção mais gravosa em razão de elementos factuais idôneos.
    Cumpre enfatizar, a esse respeito, que a fixação da pena, no caso, aplicada em grau acima do mínimo legal, foi devida e adequadamente motivada pelo magistrado sentenciante, que, com apoio em relevante circunstância judicial (consequências do crime), indicou, com propriedade e inteira correção, a razão justificadora da especial exasperação da “sanctio juris” imposta ao paciente.
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não repudia a possibilidade de a condenação penal de réu (ainda que primário) ser imposta em limite superior ao mínimo legal. Para tanto, torna-se exigível que o órgão julgador, ao proceder à dosimetria da pena, motive a sua decisão, fundamentando-a de modo adequado, como efetivamente sucedeu na espécie ora em exame.
    O art. 59 do Código Penal, que delineou as regras fundamentais que devem orientar o juiz na concretização do princípio constitucional da individualização das penas (CF, art. 5º, XLVI), define, de modo extremamente preciso, para efeito da fixação da pena-base, as normas pertinentes às circunstâncias judiciais.
    Esse preceito, inscrito na Parte Geral do Código Penal brasileiro, dispõe que, na fixação da pena-base, o magistrado deverá atender, entre outros fatores, à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime.
    Foi por essa razão que o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que mesmo a primariedade do acusado não obriga o julgador a fixar a pena-base no mínimo legal, especialmente se a decisão judicial, após valorar as circunstâncias referidas no art. 59 do Código Penal, vier  a considerá-las, em ato fundamentado, como sendo de extrema gravidade, em ordem a justificar a sua definição e quantificação em limites juridicamente mais gravosos (HC 63.327/RJ, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 68.737/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 69.765/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 73.408/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – HC 73.430/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 75.740/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – HC 91.350/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 119.679/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – RHC 115.654/BA, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 118.620/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “(…) na aplicação da pena dentro dos limites previstos, não está o Juiz obrigado a fixar o mínimo fixado na lei: pode ele, tendo em conta as circunstâncias judiciais, tais como a personalidade do agente, motivos determinantes do fato e suas conseqüências,  fixar, dentro dos limites previstos, a pena-base acima do mínimo (RTJ 117/75).”
    (RTJ 125/188, Rel. Min. CARLOS MADEIRA – grifei) 
    “– A simples primariedade do acusado não obriga o magistrado sentenciante a fixar a pena-base no mínimo legal,  desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. Não se revela possível, desse modo, a redução da pena imposta, quando a exacerbação penal, além de adequadamente motivada, apoia-se em fundamentação provida de conteúdo lógico-jurídico e em dados concretos justificadores da majoração efetivada.”
    (HC 84.200/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    Desse modo, a aplicação da pena em bases objetivamente mais gravosas revestir-se-á de legitimidade jurídica, sempre que o juiz que a impuser indicar os motivos, as circunstâncias e os elementos que o levaram a definir, com maior rigor, o “status poenalis” do sentenciado.
    No que concerne, de outro lado, ao questionamento referente à segunda fase da dosimetria penal, devo considerar, sobre esse aspecto, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que, em situações como a ora em análise, reconhecida mais de uma qualificadora contra o condenado, somente uma delas pode ser considerada como tal, atuando as demais como agravantes genéricas ou circunstâncias judiciais de exasperação penal (HC 95.157/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 99.809/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 145.000-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RHC 120.599/ES, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “’Habeas corpus’. Homicídio duplamente qualificado.
    – Ao contrário do que ocorre com o concurso das causas propriamente de aumento da pena – as em que a pena é acrescida de um tanto a tanto – e em que elas devem ser consideradas todas como tal para que o aumento se faça, na terceira etapa do método trifásico, acima do acréscimo mínimo em virtude do maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, quando o concurso é de qualificadoras em sentido estrito – e isso se dá quando se eleva a pena cominada em abstrato tanto no mínimo quanto no máximo –, para que o crime seja qualificado basta uma delas, devendo as outras (ou apenas a outra), que não podem ser tidas como causas de aumento para serem consideradas nessa terceira etapa do método trifásico, ser levadas em conta como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou residualmente como circunstâncias judiciais. Precedente do STF.
    ‘Habeas corpus’ indeferido.”
    (RTJ 177/1338, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – REDUÇÃO DA PENA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL – RECONHECIMENTO DA SEGUNDA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE EXASPERAÇÃO DA PENA – ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETENDIDO REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PEDIDO INDEFERIDO.
    – Ocorrendo pluralidade de qualificadoras previstas no mesmo tipo penal, cabe aplicar uma só, devendo ser consideradas as demais como circunstâncias judiciais de agravamento da pena. Doutrina. Precedentes.
    – A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 202/144, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    “DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCORRÊNCIA DE QUALIFICADORAS.
    1. Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime, e as demais serão consideradas como circunstâncias agravantes. Precedentes (HC 80.771, HC 65.825 e HC 79.538).
    2. ‘Habeas Corpus’ indeferido.”
    (HC 85.414/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Verifico, finalmente, no tocante ao pleito de reanálise das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, que a pretensão dos impetrantes, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível na via angusta e sumaríssima do "habeas corpus".
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de "habeas corpus", que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.): 
    “A ação de 'habeas corpus' constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar  o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes." 
    (RTJ 195/486 Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    De qualquer maneira, no entanto, cabe relembrar que, defrontando- -se o Conselho de Sentença com versões distintas a propósito do fato em julgamento, revela-se legítima, por efeito da soberania do veredicto,  a opção que os jurados venham a fazer em torno de uma das versões examinadas, a significar que, presente tal contexto, não há como excluir, em regra, as qualificadoras reconhecidas, eis que se situam no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri. Nesse sentido – impõe-se ressaltar – orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 100.673/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 108.374/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 115.171/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g):
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL.  JÚRI. DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA QUANTO AO TIPO BÁSICO E ÀS QUALIFICADORAS. PRONÚNCIA. LIMITAÇÃO IMPOSTA AO MAGISTRADO NO SENTIDO DE PROCLAMAR A ADMISSIBILIDADE,  SEM EXACERBAR NA LINGUAGEM. QUALIFICADORAS: EXCLUSÃO APENAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES.
    1. Inexistência da alegada falta de fundamentação na denúncia no que tange ao tipo básico e às qualificadoras.
    2. O juiz, ao proferir a sentença de pronúncia, deve ater-se a proclamação da admissibilidade, ou não, da acusação, sem exacerbar na linguagem. A sentença de pronúncia, no caso, ajusta-se ao disposto no art. 408 do CPP.
    3. As qualificadoras só podem ser excluídas quando absolutamente improcedentes, o que não ocorre na espécie.
    4. Qualquer incerteza quanto à situação de fato – relativamente ao tipo básico e às qualificadoras – deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri.
    Ordem denegada.”
    (HC 93.920/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. 1. O ‘habeas corpus’ não pode ser utilizado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Precedentes. 2. A exclusão de circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio por órgão diverso do Tribunal do Júri só é admissível na hipótese de manifesta improcedência. 3. No caso, a qualificação do delito está justificada no substrato fático da causa, não sendo possível ao Supremo Tribunal Federal reapreciar provas e requalificar fatos para chegar a conclusão diversa daquela firmada pelas instâncias precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 120.827-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. 
    1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da  competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)’ (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015).
    2. A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de ‘Habeas Corpus’.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 162.122-AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes a esta impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nas matérias ora em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, conheço, em parte, deste “writ” e, na parte conhecida, acolhendo, quanto ao mérito, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator